Tribunal: STF
Processo: HC 70808
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-23
Data de publicação: 1993-11-23

Ementa:
EMENTA:   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.   "HABEAS  CORPUS".
COMPETÊNCIA. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
            I.  - Compete  a Justiça  comum estadual  o processo  e o
julgamento de crime praticado contra o Banco do Brasil.
            II. - H.C. indeferido.